Tribunal: STF
Processo: AI 588891
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Repercussão geral. ISS sobre a locação de bens móveis. Impossibilidade.



    1. O Plenário desta Corte, ao examinar o RE nº 626.706/SP, em que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida, entendeu pela não incidência do ISS sobre a locação de bens móveis.



    2. Agravo regimental não provido.